Tribunal: TJES
Processo: 0006915-16.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006915-16.2012.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VICTOR GOMES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal) e homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), em concurso material (art. 69, do Código Penal), fixando a pena definitiva em 31 (trinta e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação genérica e desproporcional na exasperação das penas, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, além do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (
i
) definir se a majoração da pena-base foi devidamente fundamentada; (
ii
) estabelecer se houve desproporcionalidade na dosimetria da pena; e (iii) determinar se o apelante faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dosimetria da pena exige fundamentação concreta e proporcional, cabendo ao magistrado valorar as circunstâncias judiciais nos termos do art. 59, do Código Penal, respeitando os limites legais.
A premeditação do crime justifica a valoração negativa da culpabilidade, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A conduta social do apelante foi negativada com base em relatos testemunhais que indicam sua periculosidade e temor causado na comunidade, critério admitido na jurisprudência.
A valoração negativa das circunstâncias do crime foi corretamente fundamentada, considerando o local público, o número de disparos e a execução da vítima já caída, elementos que extrapolam o tipo penal.
A redução da pena-base se impõe, pois a exasperação inicial se deu de forma desproporcional e sem critério uniforme para os dois crimes. Aplicando o parâmetro de 1/8 do intervalo legal entre as penas mínima e máxima, fixando-se a pena-base em 18 anos e 9 meses para cada crime.

Mantida a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, bem como a redução de 1/2 pela tentativa, resultando na pena definitiva de 28 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão.
Em relação às custas processuais, muito embora o magistrado tenha condenado o apelante ao seu pagamento, a sua execução restou suspensa, ante a hipossuficiência do recorrente, de modo que não há interesse recursal para discutir esse ponto específico, eis que exigida a presença do binômio necessidade e utilidade.
O pedido de recorrer em liberdade é indeferido, pois persistem os fundamentos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, conforme o art. 312, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva do recorrente para 28 (vinte e oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, mantida a prisão preventiva e os demais termos da sentença.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 61, I, 69, 121, § 2º, incisos I e IV, e 14, II; Código de Processo Penal, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 952.600/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025; STJ, AgRg no HC 825.526/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023; STJ, AgRg no HC 728.080/ES, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
VITOR GOMES DOS SANTOS
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica (fls. 961/967)

De início, rememoro que a denúncia de fls. 02/04 (aditamento de fls. 297/300), ofertada em face do ora apelante, de Gabriel Rocha de Oliveira e de Rafael Rocha de Oliveira, narrou que:

“
Os denunciados,
no dia 17 de dezembro de 2011, por volta das 17h4
0
min, na Avenida Mochuara, Bairro Vale dos Reis I, nesta comarca, co
m
intenção de matar, desferira
m
diversos disparos de arma de fogo nas vítimas WENDERSON COELHO DA SILVA e JANDERSON MARGEN DE PAULA,
l
esionando a pri
m
eira e causando a morte da
ú
ltima, conforme registra Laudo de exame cadavérico de fls. 198.
O
laudo de lesões corpora
i
s ainda não foi juntado aos autos.

Consta dos autos que os denunciados estavam passando de moto em frente ao bar onde as v
í
ti
m
as se encontrava
m
e, quando avistaram WENDERSON, resolveram atacá-
l
o, em decorrência de uma antiga rixa relativa ao tráfico de drogas da região.

Ap
ó
s pararem suas motos, o denunciado VITOR passou a correr atrás da vítima WENDERSON, nela disparando tiros de arma de fogo, pelas costas, visando matá-
l
a. Essa v
í
tima, mesmo ferida, consegu
i
u fugir, evitando a consumação do crime contra e
l
a.

Na mesma ocasião, os denunciados RAFAEL e GABRIEL renderam a v
í
tima JANDERSON e ordenara
m
que a mes
m
a levantasse a camisa e virasse de costas, momento em que desferiram
ti
ros contra esta v
í
ti
m
a.

Logo apos, o denunciado VITOR, de forma a garantir a morte da vítima JANDERSON, ainda a alvejou com diversos tiros quando a mesma se encontrava caída no chão.

O crime foi praticado por motivo torpe, eis que motivado por rixa relativa ao tráfico ilícito de entorpecentes na região de Vale dos Reis, nesta comarca.

O crime também foi praticado com recurso que dificultou a defesa das vítimas. Com efeito, a vítima WENDERSON foi perseguida e alvejada pelas costas, enquanto corria para salvar-se. Já a vítima JANDERSON, mesmo atendendo a ordem de levantar sua camisa e virar-se, foi alvejada friamente pelas costas sendo que, após cair prostrada no chão, foi novamente atingida por diversos disparos de arma de fogo. [...]”.

Desse modo, considerando que na fase de pronúncia, em regra, deve prevalecer o princípio
in dubio pro societa
te
e entendendo o magistrado
a quo
suficientes os elementos constantes dos autos, o apelante foi pronunciado (fls. 649/653) como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em relação à vítima Janderson Margen de Paula, e no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Wenderson Coelho da Silva
,
n/f do art. 69, do CP, sujeitando-o ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Realizada a referida sessão do Tribunal do Júri em 28/08/2023 (fls. 947/960), foi proferida a respeitável sentença de fls. 961/967, a qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pelos crimes pelos quais foi pronunciado, à pena de 31 (trinta e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformada com a condenação suso referenciada, a douta Defensoria Pública Estadual, prestando assistência judiciária ao ora apelante, pugnou inicialmente pela fixação da pena-base no mínimo legal.

No ponto, afirmou que não houve fundamentação idônea para exasperação da pena-base, a qual se deu de forma genérica e abstrata.

Em especial, destaca que “em relação à vítima JANDERSON MARGEN DE PAULA (homicídio consumado), o juízo elevou a pena-base (que partiria de 12 anos) para 21 (vinte e um) anos - considerando 03 (três) vetoriais desabonadoras: culpabilidade, conduta social e circunstâncias fáticas - exasperando a pena-base em 09 (nove) anos”, já “em relação à vítima WENDERSON COELHO DA SILVA(homicídio tentado), o juízo elevou a pena-base (que partiria de 12 anos) para 20 (vinte) anos – considerando 03 (três) vetoriais desabonadoras: culpabilidade, conduta social e circunstâncias fáticas - exasperando a pena-base em 08 (oito) anos”.

Dito isso, cabe destacar que em razão da soberania dos vereditos, as decisões do Tribunal do Júri se revestem de inúmeras particularidades, motivo pelo qual o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal se restringe aos fundamentos de sua interposição, elencados nas alíneas do inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal, assim, tendo em vista que a defesa se insurgiu tão somente contra a pena aplicada, passo diretamente a sua análise.

Nessa linha, sabe-se que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve
“ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art
igo
59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.”
(STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Se está a dizer, em outros termos, que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso
in concreto,
porém, deve motivar seu entendimento à luz da legislação regente, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

In casu
, o magistrado
a quo
, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59,do Código Penal,
concluiu por
considerar
0
3
(
três
)
vetores como sendo
desfavoráveis ao ré
u,
quais sejam, culpabilidade,
conduta social e

circunstâncias do crime,
para ambos os crimes.

Em relação à circunstância judicial da
culpabilidade
, o magistrado
a quo
, dentre outros fundamentos, consignou que “o acusado teve tempo suficiente para refletir sobre sua conduta criminosa, mesmo porque a ação foi planejada”.

Ou seja, considerou tal vetor como negativo em razão da
premeditação
dos crimes, o que encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, não merecendo tal fundamento ser modiicado. Senão, vejamos:

“[...] 2. No caso, verifica-se, da análise das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, que a pena-base foi exasperada em razão da gravidade concreta da conduta atribuída ao agravante, a qual claramente desbordou das elementares inerentes ao tipo penal.
2. Esta Corte já se manifestou no sentido de a premeditação é circunstância que confere uma maior gravidade à prática delitiva, autorizando a negativação da culpabilidade
. [...]” (AgRg no HC n. 952.600/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025).

Prosseguindo, o magistrado sentenciante valorou negativamente a circunstância judicial da
conduta social
, uma vez que dos depoimentos prestados na esfera judicial, restou demonstrado que
o apelante e seus comparsas são muito perigosos e temidos, em razão de
promoverem
“ataques” no bairro
, inclusive ressaltando que
quando o acusado e seus comparsas aparecem n
a região
, as pessoas se escondem com medo
.

Destarte, constata-se que tal fundamentação se revela idônea, e diferentemente do que aduz a defesa, apta a justificar a valoração negativa da referida circunstância judicial, na medida em que encontra amparo nos depoimentos prestados em juízo por determinadas testemunhas, demonstrando o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, não se vinculando ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social. Confira-se:

“[...]
q
ue todos no bairro te
m
medo das pessoas de RAFAEL, GABRIEL E VITOR; que quando RAFAEL, GABRIEL E VITOR chega
m
no bairro todos se escondem, porque eles te
m
costume de dar ‘ataque’
; que na sua visão ‘ataque’ quer dizer que as pessoas citadas saem desferindo tiros sem se preocupar em quem atingem; que na quarta-feira antes do crime RAFAEL, GABRIEL E VITOR tentaram dar um ‘ataque’ no bairro e na oportunidade eles chegaram a matar um animal [...]”. (Testemunha Josiane de Paula Amaral – fl. 545/546).

“[...]
que várias pessoas na rua vira
m
o crime acontecer mas elas têm
m
edo por causa da fa
m
a dos acusado
s; que os acusados quando saíram do bairro deixaram um histórico de tráfico além de andarem armados na rua; que quando os acusados vão até o bairro VALE DOS REIS é para dar tiros;
que o próprio depoente, sendo tio da v
í
tima JANDERSON se sente co
m
medo, apreensivo
,
para prestar depoimento mas faz isso porque te
m
que se fazer justi
ç
a, ‘i
m
agina aquelas pessoas que não te, parentesco co
m
as v
í
ti
m
as’
[...]”. (Testemunha Wallace Silva dos Santos – fls. 549/552).

“[...]
que várias pessoas viram o crime acontecer, mas te
m
medo de teste
m
unhar; que GABRIEL e VITOR são be
m
te
m
idos
, são ‘bandidos mesmo’; que eles são ladrões, traficantes e assassinos’ [...]”. (Testemunha Jailson de Paula – fls. 555/558).

No plano jurisprudencial, este é o entendimento adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
2. A constatação de que há relatos nos autos a descreverem que o réu impunha medo na comunidade, justifica idoneamente a valoração negativa da sua conduta social
. Nessa extensão, verificar quais fatos embasariam as afirmações feitas e a veracidade dessas declarações demandaria o revolvimento das provas do processo, conduta inviável em habeas corpus. [...] (AgRg no HC n. 825.526/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023).

[...]
4. A conduta social corresponde ao comportamento do agente no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta comprovação de desvio de natureza comportamental.
In casu
, o réu não seria benquisto no meio social em que vive, além de causar medo nos demais membros da comunidade
, o que teria sido demonstrado especialmente durante a sessão de julgamento do júri, quando as testemunhas teriam deixado claro o temor e a intimidação por ele causados.
Tais fundamentos, ao contrário do alegado pelos impetrantes, constituem motivação idônea para o incremento da reprimenda pela conduta social.
[...] (HC n. 449.745/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 15/8/2018.).

Quanto à valoração negativa das
circunstâncias do crime
, ou seja, dos pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal, o magistrado primevo considerou que
o crime foi cometido em um bar frequentado pela população, local público
, que o apelante
após perseguir a vítima sobrevivente, retornou e efetuou mais disparos de arma de fogo contra a vítima fatal
, bem como
foram efetuados muitos disparos de arma de fogo
, sendo tais fundamentos indubitavelmente hábeis para a negativação de tal circunstância.

Nesse sentido:

[...] 4. Não se constata o alegado
bis in idem
em relação à fundamentação utilizada nas circunstâncias do crime e na culpabilidade. Na primeira, destacou-se o modus operandi do crime como fundamento (
“a vítima foi cercada por vários homens fortemente armados e logo em seguida foi brutalmente executada com muitos disparos, sendo estes reiterados até a certeza da morte da vítima”), bem como que (“as vítimas foram alvejadas numerosas vezes.
Como não bastasse, as vítimas foram, friamente, levadas do local e jogadas em um local ermo.
O
modus operandi
e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, exigindo um agravamento severo na aplicação da pena-base”
. Na segunda, houve fundamento baseado na premeditação do crime como maior reprovabilidade da conduta. [...] (AgRg no HC n. 728.080/ES, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.).

[...]
In casu
,
no que se refere às circunstâncias do crime, a exasperação da pena merece ser mantida. Observa-se que se considerou o fato de o delito ter sido praticado em local público (em um trailer), quando havia circulação de pessoas que frequentavam o bar
, conforme depoimento das testemunhas. [...] (AgRg no HC n. 861.089/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.).

Especificamente em relação ao comportamento da vítima, diferentemente do que aduz a defesa, a referida circunstância não foi valorada negativamente pelo magistrado, que a considerou neutra, ao consignar que “não se presta justificar a conduta do acusado, posto que no momento dos fatos nada fez para provocar o acusado, estando em um momento de lazer”.

Em idêntica orientação:

(...). 4.
No que se refere ao comportamento da vítima, em que pesem as alegações ministeriais, o vetor deve ser mantido neutro, pois é firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de que tal circunstância judicial é ligada à vitimologia e deve ser tida como neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, a circunstância deve ser considerada neutra
. (PET no RESP 1659662/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). 5. Conforme teor da Súmula nº 443 do STJ, fixou-se o entendimento de que para a elevação da pena em fração superior a 1/3 (um terço), na terceira fase da dosimetria da pena, no crime de roubo, é insuficiente a menção ao número de majorantes, sendo indispensável motivação concreta, calcada nas características do delito. No caso dos autos, o Órgão Acusatório não apresentou nenhum fundamento concreto, para além da quantidade de majorantes reconhecidas, que autorize o incremento pretendido. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0000147-14.2018.8.08.0061; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Diante de tais fundamentos, entendo por bem manter a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, à conduta social e às circunstâncias do crime, para as modalidades consumada e tentada do delito de homicídio.

Acerca do patamar de majoração, considerando que o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, prevê como limites a serem aplicados pelo Juiz, a pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, o magistrado sentenciante exasperou a pena-base do apelante em 03 (três) anos para cada circunstância judicial negativa do crime de homicídio qualificado consumado e em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses para cada circunstância judicial negativa do crime de homicídio qualificado tentado.

No ponto, apesar de o magistrado não estar vinculado a aplicação de nenhuma fração específica, em razão de sua discricionariedade, e de o apelante não ter direito subjetivo à aplicação de determinado patamar de majoração, ressoa evidente que a exasperação da pena-base se deu de maneira desproporcional, sem qualquer fundamento para a utilização de frações distintas para os dois crimes.

Desse modo, utilizarei um dos parâmetros consagrados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, o incremento em 1/8 (um oitavo) entre o intervalo máximo e mínimo das penas cominadas no preceito secundário do tipo penal, por considerá-lo adequado e suficiente ao caso concreto. Nesse sentido:

(...).
1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor”.
(...). (AgRg no HC n. 919.758/PE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Nessa perspectiva, reduzo as penas-bases do apelante, fixando-as, de modo idêntico, em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão para cada um dos crimes (homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado).

Na sequência, a despeito de não ter sido objeto de irresignação da defesa, levando consideração a mudança das penas-bases dos crimes, passo a analisar as demais fases da dosimetria.

Sendo assim, na segunda fase da dosimetria, considerando que foram adequadamente reconhecidas a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal), bem como a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal, em razão da Execução Criminal n° 0006243-74.2009.8.08.0024 de fls. 312/317, deve ser mantida a compensação integral formalizada em primeiro grau de jurisdição, razão pela qual as penas intermediárias devem ser mantidas em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, patamar que torno definitivo para a modalidade consumada do crime de homicídio qualificado praticado em face de Janderson Margen de Paula.

Já em relação ao crime praticado contra a outra vítima, qual seja, Wenderson Coelho da Silva, foi reconhecida a causa de diminuição de pena relativa à tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal) no patamar de 1/2 (metade), conduzindo a pena ao patamar definitivo de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Sendo assim, em razão da aplicação do concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal), fixo a pena definitiva de
VITOR GOMES DOS SANTOS
em 28 (vinte e oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, mantido o regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal.

Em relação às custas processuais, muito embora o magistrado tenha condenado o apelante ao seu pagamento,
a
sua
execução
restou suspensa
, ante a hipossuficiência do recorrente, de modo que não há interesse recursal para discutir esse ponto específico, eis que exigida a presença do binômio necessidade e utilidade.

In casu
, considerando que a sentença já concedeu o benefício pretendido, mediante a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, o recurso se torna desnecessário.

Nesse sentido:

(...). 5.
Diante do deferimento da gratuidade judiciária na sentença, ausente interesse recursal no ponto
. IV. Dispositivo e tese. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese firmada: 1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, o depoimento da vítima possui especial relevância probatória para fundamentar a condenação. 2. O descumprimento consciente e voluntário de medida protetiva caracteriza a infração ao artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, arts. 77 e 78, §2º; Constituição Federal, art. 5º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Informativo nº 111/2018, Tese nº 13; TJRS, Apelação Criminal nº 5005817-68.2023.8.21.0009, Oitava Câmara Criminal, Rel. Vanessa Gastal de Magalhães, julgado em 25-09-2024.1 (TJRS; ACr 5005293-90.2023.8.21.0035; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Cleciana Guarda Lara Pech; Julg. 26/02/2025; DJERS 27/02/2025).

(...).
Suspensão da exigibilidade das custas deferida ao 2º condenado em sentença, carente de interesse recursal no ponto
. Benefício do qual não faz jus o 1º réu, representado por advogada constituída e ausente prova de hipossuficiência. IV. Dispositivo preliminares rejeitadas. Recurso do 1º réu desprovido. Apelo do 2º réu conhecido em parte e nesta parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, xlv e xlvi; CP, arts. 59, 61, I, e 157, §2º, incisos I e II, e §2º-a, inciso I; CPP, arts. 155 e 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 721.963-SP, Rel. Min. Sebastião reis Júnior, 6ª turma, julgado em 19/04/2022 (info 733); HC n. 752.670/RJ, relator ministro jesuíno rissato (desembargador convocado do TJDFT), sexta turma, julgado em 28/2/2023, dje de 3/3/2023. STJ AGRG no RHC 175.315/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, dje 07/03/2024. TJRS apelação criminal, nº 50010521820138210005, oitava câmara criminal, relatora: Fabianne breton baisch, julgado em: 29-11-2023. (TJRS; ACr 5004339-10.2023.8.21.0014; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Naele Ochoa Piazzeta; Julg. 26/02/2025; DJERS 26/02/2025).

Por fim, acerca do pleito para o apelante recorrer em liberdade, entendo que não assiste razão à defesa.

Isso porque, os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, continuam presentes no caso em análise
.

Compulsando os autos, tem-se que a prisão preventiva do recorrente foi decretada (e posteriormente mantida) visando a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta, consoante se observa da sentença impugnada. Confira-se:

“O acusado se encontra preso cautelarmente, devendo permanecer preso se pretender recorrer, tendo em vista que ainda se fazem presentes os motivos que autorizam a custódia preventiva, na forma dos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, conforme já demonstrado nas decisões anteriores acerca de pedidos de liberdade e que ainda persistem”.

Em outros termos, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal e não havendo alteração fática em sua custódia cautelar, não lhe deve ser concedido o direito a apelar em liberdade, especialmente após prolação de sentença condenatória, que comprovou a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA INALTERADOS. [...] “
Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau”
(AGRG no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 785.447; Proc. 2022/0368105-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Diante do exposto,
mantenho a prisão preventiva do recorrente.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso
e

a ele

D
OU

PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de redimensionar a pena aplicada ao apelante
VITOR GOMES DOS SANTOS
, fixando-a em 28 (vinte e oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime de cumprimento fechado, mantendo a r. sentença sem seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)